Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Alegações finais antes do encerramento da 1a fase do procedimento do Tribunal do Júri. Opção da defesa por apresentar as suas teses defensivas somente perante o Plenário do Júri. Desacertada decisão do Magistrado determinando que a defesa apresentasse alegações finais em memoriais adentrando no mérito: as alegações finais em processo da competência do Júri são dispensáveis; a sua ausência na primeira fase do Tribunal do Júri não é causa de nulidade. Configura estratégia da defesa. Impetração admitida; ordem concedida.